Tribunal: TJES
Processo: 5019648-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019648-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GABRIELA COSTA DE REZENDE

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADA. MÉRITO: CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PARADIGMA DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão liminar que determinou a reintegração de candidata no concurso público para o cargo de Guarda Municipal. A candidata restou eliminada na fase de aferição de altura por possuir 1,59m, medida inferior à prevista na Lei Municipal nº 9.851/2022 (1,60m).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança contra regra de edital; (ii) estabelecer se a análise da constitucionalidade da lei municipal pelo juízo de primeiro grau representa julgamento extra petita ou violação à causa de pedir; (iii) determinar se a exigência de altura mínima de 1,60m para candidatas do sexo feminino, prevista em lei do Município de Vitória, é compatível com os princípios da razoabilidade e da isonomia, à luz de precedente do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, inicia-se com a prática do ato concreto que causa lesão a direito, e não da publicação da norma em tese (edital). O ato coator, no caso, é a eliminação da candidata do certame.

A análise da constitucionalidade da norma municipal não configura alteração da causa de pedir, mas legítima aplicação dos princípios
da mihi factum, dabo tibi jus
e
iura novit curia
, pois a candidata arguiu a irrazoabilidade da exigência desde a petição inicial, incumbindo ao magistrado aplicar o direito aos fatos narrados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.465.829 AgR/SP, pacificou o entendimento de que, embora a exigência de altura mínima para ingresso nas Guardas Municipais seja, em tese, razoável, deve observar como parâmetro os critérios estabelecidos para as Forças Armadas.

O paradigma de razoabilidade é aquele positivado na Lei Federal nº 12.705/2012, que estabelece a altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens para ingresso no Exército Brasileiro.

A Lei Municipal nº 9.851/2022 de Vitória, ao fixar a altura mínima de 1,60m para mulheres, mostra-se irrazoável e desproporcional por impor um rigor superior ao paradigma nacional, o que afronta a jurisprudência da Suprema Corte.

A altura da candidata (1,59m), por ser superior ao mínimo de 1,55m considerado razoável, evidencia a presença do
fumus boni iuris
. O
periculum in mora
se configura pelo risco de dano à candidata e pela menor onerosidade à Administração em manter a liminar até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra ato eliminatório previsto em edital é a data da ciência do ato concreto que viola o direito subjetivo do candidato, e não a data de publicação do edital.

A exigência de altura mínima para ingresso no cargo de Guarda Municipal é constitucional, desde que pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É irrazoável e desproporcional a lei municipal que estabelece requisito de altura mínima para mulheres (1,60m) mais rigoroso que o parâmetro fixado para ingresso nas Forças Armadas (1,55m), conforme a Lei Federal nº 12.705/2012 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Federal nº 12.705/2012; Lei Municipal nº 9.851/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 46.281/CE; STF, RE 1.465.829 AgR/SP; STF, RE 1530902 AgR; STF, ADI nº 5.044/DF; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 0033895-78.2022.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5019648-42.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: GABRIELA COSTA DE REZENDE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos do “Mandado de Segurança” n. 5048711-40.2024.8.08.0024, impetrado por GABRIELA COSTA DE REZENDE, ora Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado.

Pelas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja indeferida a medida liminar que determinou a reintegração da Agravada no Concurso Público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória, de que trata o Edital n° 02/2024.
Pela decisão id 11582317, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravante opôs embargos de declaração no id 12013448 , recebidos como agravo interno pela decisão id 12066206, razão pela qual sobreveio o complemento das razões recursais no id 13128884.
A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso no id 13371795, pugnando pelo seu desprovimento

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5019648-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: GABRIELA COSTA DE REZENDE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, e de Agravo Interno interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para determinar a reintegração da Agravada, GABRIELA COSTA DE REZENDE, no concurso público para o cargo de Guarda Municipal.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça gravita em torno de duas ordens de argumentos apresentados pelo Agravante: a primeira, de natureza estritamente processual, alega a decadência do direito à impetração e a inadequação da via eleita; a segunda, de mérito, ataca a própria validade da decisão liminar que suspendeu a eliminação da candidata.

Após detida análise dos autos, conclui-se que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre rechaçar a tese de decadência.

O Agravante sustenta que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança deveria ser contado a partir da publicação do Edital nº 02/2024, em 09 de abril de 2024.

Todavia, na esteira do entendimento já manifestado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, tal argumento destoa da consolidada jurisprudência pátria, que, ao interpretar o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial não flui da norma em tese, mas do ato concreto que lesa, ou ameaça lesar, o direito subjetivo do indivíduo.

No caso vertente, o ato coator não foi a publicação do edital, mas sim a eliminação da Agravada do certame, momento em que a regra geral e abstrata produziu um efeito concreto e lesivo em sua esfera jurídica, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RMS n. 46.281/CE, ao afirmar que o
dies a quo
da contagem do prazo é a data da ciência do ato impugnado.

Igualmente não merece acolhida a alegação de inadequação da via eleita, que, no Agravo Interno, foi deduzida sob o argumento de violação à causa de pedir.

O Agravante argumenta que a lide se resume a uma controvérsia fática — a divergência entre a medição oficial da altura da candidata (1,59m) e o laudo particular por ela apresentado (1,60m) — o que demandaria dilação probatória, incabível em Mandado de Segurança.

Ocorre que tal premissa parte de uma interpretação equivocada sobre os limites da atividade jurisdicional.

A atuação do juízo
a quo
não representou uma alteração da causa de pedir, mas sim uma legítima aplicação dos princípios
da mihi factum, dabo tibi jus
e
iura novit curia
.

Com efeito, a Agravada apresentou a base fática de sua pretensão: sua participação no concurso, a existência de uma regra de altura e sua eliminação com base em uma aferição específica.

Diante desses fatos, o magistrado não está adstrito à qualificação jurídica inicial dada pela parte. Ao contrário, tem o poder-dever de aplicar o direito que entende pertinente.

Ademais, a alegação de que a tese de inconstitucionalidade foi uma inovação judicial que surpreendeu a defesa é infirmada pela própria Agravada, que em suas contrarrazões esclarece ter arguido, desde a petição inicial, que a aplicação da norma municipal violaria o princípio da razoabilidade, invocando inclusive a Lei Federal nº 12.705/2012 como parâmetro.

Portanto, não há que se falar em vício de procedimento, mas em correta prestação jurisdicional, que analisou a legalidade e a constitucionalidade do ato administrativo em sua plenitude.

Superadas as questões processuais, a análise de mérito da decisão de primeiro grau revela seu total alinhamento com a mais abalizada jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia sobre a exigência de altura mínima para ingresso em Guardas Municipais foi objeto de recente e aprofundada análise pela Suprema Corte, no julgamento do RE 1.465.829 AgR/SP, que serve como farol para o deslinde do presente caso, que restou julgada nos seguintes termos:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido. 1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19). 3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens."

(RE 1465829 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024)”

E, mais recentemente:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DA GUARDA CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou constitucional dispositivo de lei municipal que determinava critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal, fixando 1,70m para homens, e 1,60m para mulheres. 2. Tal disposição representa afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade e destoa exageradamente dos critérios adotados em outras carreiras de segurança pública. 3. É desarrazoada e injustificável norma que impõe limites mínimos de altura para ingresso no quadro permanente da Guarda Civil Municipal adotando-se critérios muito além dos exigidos para as demais carreiras de segurança pública, a exemplo dos fixados aos militares das Forças Armadas. 4. Mostram-se razoáveis os limites de altura estabelecidos por norma que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres). Nesse sentido: ADI 5044, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento."

(RE 1530902 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025)

Nesse mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em hipóteses análoga a dos presentes autos. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPETRANTE ELIMINADA NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. ALTURA INFERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO PARA PERMANECER NO CERTAME E REALIZAR AS DEMAIS ETAPAS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. DESPROVIMENTO.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata do concurso público para a Polícia Militar deste Estado, eliminada no exame antropométrico por possuir 1,57m, altura inferior à exigida no edital e na Lei 1.032/86.

2. A liminar foi deferida para permitir à impetrante participar das demais etapas do concurso, especificamente o teste de aptidão física e, se aprovada, nas demais fases.

3. Parâmetro adotado pelo edital, com base na Lei 1.032/86, exigindo altura mínima de 1,60m para as candidatas mulheres que se revela dissonante do utilizado pela Lei Federal 12.705/12, a qual estabelece a altura mínima de 1,55m para ingresso no Exército Brasileiro.

4. Diferença entre os dois diplomas normativos que não é condizente com a caracterização de força auxiliar e de reserva do Exército, conferida pelo texto constitucional à Polícia Militar. Art. 144, § 6º, da C.F.

5. Lei Federal 12.705/12 que é posterior à edição da Súmula 248 desta Corte.

6. Critério limitador de acesso ao cargo público definido pela Administração Pública no edital e na legislação estadual que foge à razoabilidade, na medida em que não se afigura plausível considerar que a impetrante possui aptidão para servir às Forças Armadas e não possua para integrar a Polícia Militar deste Estado, órgão de apoio ao Exército Brasileiro. Entendimento adotado pelo STF na ADI 5.044/DF.

7. Impetrante que permaneceu no certame por força da decisão judicial atacada e foi aprovada em todas as etapas ulteriores, inclusive no exame de aptidão física, psicológico e exame médico, tendo sido convocada para o curso de formação da Polícia Militar. Existência do fumus boni iuris e do periculum in mora.

8. Recurso desprovido. Liminar mantida.

(0033895-78.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR - Julgamento: 01/11/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Como visto, naquele precedente, o Plenário do STF estabeleceu que, embora as Guardas Municipais integrem o Sistema Único de Segurança Pública e a exigência de altura seja, em tese, razoável, o critério fixado em lei municipal deve guardar proporcionalidade com o parâmetro nacional adotado para as Forças Armadas.

O paradigma de razoabilidade, portanto, é aquele positivado na Lei Federal nº 12.705/2012: altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens.

A
ratio decidendi
da Suprema Corte foi clara ao determinar que é desarrazoado um município impor a seus agentes de segurança um rigor físico superior àquele exigido dos militares do Exército Brasileiro, sem justificativa plausível.

Transpondo-se tal entendimento para o caso concreto, a ilegalidade do ato coator torna-se manifesta.

A Lei Municipal nº 9.851/2022 de Vitória, ao fixar a altura mínima de 1,60m para mulheres, estabeleceu um critério mais rigoroso que o paradigma federal de 1,55m, considerado o parâmetro de razoabilidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da norma local e aplicar o padrão federal, não apenas agiu corretamente, como o fez em estrita observância à jurisprudência da mais alta Corte do país.

Estando a altura da Agravada (1,59m) acima do mínimo exigido pelo parâmetro de razoabilidade (1,55m), o fumus boni iuris em seu favor é inequívoco.

Por fim, no que tange ao periculum in mora, a manutenção da liminar revela-se a medida mais prudente e menos onerosa à Administração.

Conforme bem ponderado na decisão de id 11582317, permitir que a Agravada prossiga no certame acarreta menor risco ao Erário do que a eventual necessidade de refazimento de etapas do concurso, caso seu direito seja definitivamente consolidado ao final da demanda.

Por conseguinte, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, não merece ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria – que trouxe nova orientação do e. STF sobre a matéria debatida (altura mínima
para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública
) - para, de igual modo,
negar provimento
ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicad
o
o agravo
interno
.